Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO DE UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou a ré, em ação penal pública incondicionada, pelo delito de Roubo Circunstanciado. O pedido condenatório foi julgado procedente. A defesa recorreu.
2. Não assiste razão à defesa técnica quanto à alegação de insuficiência de provas e quanto ao pedido de desclassificação, quando há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria e os fatos narrados se enquadram na tipificação do delito de roubo.
3. A violência exclusivamente verbal é suficiente para a configuração do delito de roubo. Precedente TJDFT.
4. Promovida a redução da reprimenda penal para fins de ajustamento ao posicionamento adotado pelo STJ, que indica como adequada, na primeira fase da dosimetria, a majoração de 1/6 da pena mínima por circunstância judicial desfavorável.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.